Tribunal: TJSP
Processo: 2060646-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, 140 porções de maconha (287,2 gramas) e

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, 140 porções de maconha (287,2 gramas) e outros 16,3 gramas da mesma droga, na forma de "Skunk", 60 porções de cocaína (32,8 gramas) e 1.960 mililitros de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal, enquanto dirigia uma motocicleta, sem habilitação para tanto. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e reincidência, a indicar o risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação atual, ou que esteja privado do devido acompanhamento médico na prisão. 5. Demais questões (v. g. potencial turbidez da confissão e alegação de que o paciente não levava drogas) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060646-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente THIAGO
PEREIRA DE ALMEIDA e Impetrante EMILIO MARTIN STADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
2
VOTO:
006930
HABEAS CORPUS:
2060646-44.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
EMILIO MARTIN STADE
PACIENTE:
THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA
COMARCA:
SÃO PAULO 14a VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA
(processo no 1504905-71.2020.8.26.0228)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento
da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão
flagrancial do paciente, que, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico,
140 porções de maconha (287,2 gramas) e outros 16,3 gramas da
mesma droga, na forma de “Skunk”, 60 porções de cocaína (32,8 gramas)
e 1.960 mililitros de lança-perfume, sem autorização e em desacordo
com determinação legal, enquanto dirigia uma motocicleta, sem
habilitação para tanto. Gravidade concreta dos delitos imputados ao
paciente e reincidência, a indicar o risco que a sua liberdade traz à
persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de
que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a aplicação
da lei penal e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3.
Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da
sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional
da
presunção
de
inocência.
4.
Inexistência
de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não
há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime
grave, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores
condições de isolamento em relação à situação atual, ou que esteja
privado do devido acompanhamento médico na prisão. 5. Demais
questões (v. g. potencial turbidez da confissão e alegação de que o
paciente não levava drogas) que se relacionam ao mérito, inviável o seu
exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida
parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.
O Advogado EMILIO MARTIN STADE impetra o
presente habeas corpus repressivo com pedido liminar, em favor do paciente THIAGO
PEREIRA DE ALMEIDA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL DA COMARCA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
3
SÃO PAULO (BARRA FUNDA), que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva e a manteve, nos autos de no 1504905-71.2020.8.26.0228, em que ele foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 309,
caput, da Lei no 9.503/97 (tráfico ilícito de entorpecentes e condução de veículo
automotor em via pública sem habilitação).
Pleiteia a revogação da prisão preventiva do
paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas de contracautela,
alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade
provisória. Sustenta que a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva
carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é
suficiente a embasar a decretação da prisão cautelar. Aduz que a segregação cautelar
é medida excepcional, que deve ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras
medidas de contracautela, e que já foi declarada a inconstitucionalidade da vedação à
liberdade provisória para os agentes acusados da prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, prevista no artigo 44 da Lei no 11.343/2006. Tece considerações a
respeito do mérito da ação penal, relatando, em síntese, que o paciente não tinha
drogas em seu poder e não confessou o crime (o que estaria registrado em vídeo).
Invoca ofensa ao princípio da presunção de inocência. Em reforço à sua
argumentação, remete ao contexto da pandemia de Covid-19, alegando que o
estabelecimento prisional em que se encontra o paciente tem população acima da
capacidade e que sua libertação contribuirá para o isolamento social, auxiliando a
sociedade como um todo (fls. 1/6).
A liminar foi indeferida e as informações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
4
dispensadas (fls. 17/20), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 24/28).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de fevereiro de 2020 (fls. 1/2,
daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de
custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva, para garantia da ordem
pública e de eventual aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal (fls.
44/46).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 309, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro, porquanto, em tese, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das
01h20min, na Rua Jovens do Sol, no 42, bairro Sacomã, cidade de São Paulo, trazia
consigo, para fins de comércio, 140 porções de maconha (287,2 gramas) e outros 16,3
gramas da mesma droga, na forma de “Skunk”, 60 porções de cocaína (32,8 gramas) e
1.960 mililitro de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar; bem como por, em tese, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, dirigir, sem habilitação, a motocicleta Honda/CG, placas ECL2275, gerando
perigo de dano.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
5
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do paciente
em preventiva (fls. 44/46) como aquela que a manteve (fls. 91/94) está
satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade
concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade dos
crimes imputados ao paciente (tráfico ilícito de entorpecentes e condução de veículo
automotor sem habilitação), mas também o risco que a liberdade de locomoção dele
traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Não se ignora o entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, que, em controle difuso, julgou inconstitucional o
artigo 44, caput, da Lei no 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória
aos acusados dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37 da mesma
Lei (STF, Tribunal Pleno, RE 1.038.925/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, j. em
18.08.2017, DJe de 19.09.2017, Tema 959). Tal não significa, obviamente, que seja
obrigatória a concessão da liberdade provisória, persistindo a prisão cautelar, se
preenchidos os requisitos legais.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por tratar-se de imputação,
entre outro, de crime doloso cuja pena máxima supera quatro anos (Lei no 11.343/06,
art. 33, caput), a agente reincidente (fls. 41/42), é necessária. Afinal, estão
presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art.
312, caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes
de autoria. Trata-se, inclusive, de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a
hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
6
prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra
bem jurídico fundamental (saúde pública), trazendo grave inquietação e clamor
público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisões devidamente
fundamentadas, converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva e a
manteve, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local dos
fatos, observaram o denunciado trafegando em via pública, em uma motocicleta sem o
uso do capacete, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Ocorreu que, os
milicianos deram ordem de parada, mas o indiciado ignorou o pedido e empreendeu
fuga em alta velocidade, acarretando a perda do controle da motocicleta e caindo ao
chão, sendo abordado logo em seguida. Em revista pessoal, foi encontrado dentro da
blusa que vestia, três sacolas plásticas com a droga mencionada e o valor de R$144,00
(cento e quarenta e quatro reais) e um aparelho celular. Indagado, o denunciado
confessou ser abastecedor das 'biqueiras'', de forma que, recebe os pedidos por telefone,
retira no depósito e leva até os pontos de venda [...]” (fls. 73/74).
E, ainda, consoante bem pontuado pelo MM
Juízo a quo, “[...] Na hipótese em tela, verifica-se, conforme elementos e depoimentos
constantes dos autos, que os policiais detiveram o autuado na posse de expressiva
quantidade de entorpecente, de grande variedade, além de quantia em dinheiro e um
aparelho celular. Não obstante, verifica-se de certidão retro que o réu é reincidente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
7
prática de delito de roubo, havendo indícios suficientes da prática de tráfico de drogas,
a autorizar a conversão da prisão considerando a gravidade concreta da conduta. [...]”
(fls. 44/46).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013).
De outra parte, observo que a prisão cautelar
não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal,
que previu expressamente a possibilidade de prisão flagrancial e por ordem judicial
fundamentada, não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam
da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275;
TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
8
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das diversas
prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais
(CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou
do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o festejado
professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed.
Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal,
ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual, como a prisão
preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (Art. 5o,
LXI)” (RT 686/388). De igual teor julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT
697/386).
No que concerne às alegações relacionadas ao
contexto emergencial atualmente vivenciado, na linha do quanto exposto na r. decisão
de fls. 17/20, registro que a manutenção da prisão preventiva do paciente não implica
qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou às normativas do
Conselho Superior da Magistratura, sobretudo porque inexistem indícios de que tal
medida represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não há
comprovação de que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas mais
suscetíveis à infecção pelo Covid-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste
comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060646-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006930
9
de saúde, se necessária for. Ainda menos que, fora do cárcere, estará em melhores
condições de isolamento social em relação à sua situação atual.
Por
derradeiro,
o
restante
trazido
na
impetração (v.g. alegação de que o paciente não tinha drogas em seu poder e possível
turbidez da confissão do delito) relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar
análise de prova, sendo inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do
presente writ. Assim, em relação a tal argumento jurídico, não merece conhecimento
o remédio heroico.
Destarte, inexiste o alegado constrangimento
ilegal, a ser sanado por meio do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora